Tribunal: TJDFT
Processo: 0755197-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755197-44.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: MARY RIBEIRO NOGUEIRA, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS, THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO INDEVIDA NA MÍDIA. MATÉRIA OFENSIVA. SUICÍDIO GENITORA. OMISSÃO ENTE FEDERATIVO. FALTA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de exposição indevida da imagem de pessoa falecida. Sustentam os recorrentes a ilegalidade da divulgação da prisão da sra. Mary em mídia de grande circulação, pelos delegados responsáveis pela prisão. Reprisam as teses da inicial, argumentando que a divulgação irresponsável contribuiu para o suicídio de sua genitora. Pugnam pela reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, reconhecendo a violação à honra e à imagem da falecida genitora, bem como a fixação da indenização por danos morais. Os recorrentes pleiteiam a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. 2. Recurso próprio, tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. 3. Trata-se de ação de responsabilidade civil do Estado, por conta de ações de seus agentes, das quais teriam resultado danos materiais e morais. A responsabilidade no caso é objetiva, necessitando da prova do dano, do ato e do nexo de causalidade, a teor do disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. No caso dos autos os recorrentes sustentam que a divulgação indevida da imagem da vítima na mídia e a omissão do ente estatal para peticionar no processo administrativo que consta dos autos, foram fatos decisivos para agravar o quadro de saúde mental da genitora, o que culminou com seu suicídio. Sem dúvida a função da imprensa e dos meios de comunicação é a de informar e divulgar fatos, buscando auxiliar a percepção do mundo acerca dos acontecimentos, atenta à liberdade de manifestação e responsabilidade com o que divulga. O direito pleiteado será analisado à luz das disposições da Carta Magna constantes do art. 5o, X que asseguram a inviolabilidade à honra, à vida privada e à proteção da imagem, e do art. 220 do mesmo diploma legal que dispõe sobre a liberdade de comunicação. 5. Após análise pormenorizada dos autos eletrônicos, forçoso concluir que as alegações trazidas pelos recorrentes não se sustentam, notadamente por não haver extrapolação do dever de informar, tampouco expressões depreciativas ou injuriosas, até mesmo fatos da vida pessoal sem interesse informativo. A tese de que as notícias e imagens foram fornecidas pelos agentes públicos que apuravam o caso também não prospera, por absoluta falta de provas nesse sentido. 6. As matérias jornalísticas juntadas aos autos informam sobre uma briga de vizinhos que se prolongou por longos anos, entretanto, não se vislumbra vinculo etiológico direto e imediato entre as informações trazidas e o alegado abalo emocional ou psicológico à falecida. Eventuais processos ou procedimentos administrativos podem ser movimentados pelo advogado das partes e a conduta dos delegados que apuraram os fatos não ultrapassou suas atribuições legais. A conclusão que se impõe é a de que as matérias jornalísticas se encontram ao abrigo da liberdade de informação e comunicação, não há nexo de causalidade entre a divulgação dos fatos e o suicídio da recorrente, notadamente porque já houvera tentativa anterior à situação discutida nos autos. Portanto, não verifica ofensa aos direitos da personalidade da sra. Mary, ora recorrente e genitora dos demais recorrentes. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 8. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1621263, 07551974420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL. EXPOSIÇÃO INDEVIDA NA MÍDIA. MATÉRIA OFENSIVA. SUICÍDIO GENITORA. OMISSÃO ENTE FEDERATIVO. FALTA DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela agravada no quais defende haver “Da contradição, omissão, e obscuridade no teor do r. Acórdão no que se refere à contribuição do agravamento da saúde mental da Sra. MARY (...)” assim como “(...)Das contradições, omissões, e obscuridades contidas no teor r. Acórdão em razão dos ilícitos praticados pelo Delegado[1]Chefe da 38a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, JOÃO DE ATALIBA NOGUEIRA NETO e pela Delegada da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, ANA PAULA MOTA THOMAZ (...)”. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão e entre eles e a conclusão adotada, de modo que não há que se falar em contradição. Demais disso, o conteúdo do acórdão é extremamente claro, não havendo dubiedade ou dificuldade de interpretação do que foi escrito, de modo que não há que se falar, igualmente, em obscuridade. V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VI. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram[1]se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré[1]questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1647460, 07551974420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, X e XXXXV, “a”, art. 37, 6o e art. 93, IX da Constituição Federal. Conforme consignado no acórdão, trata-se “ação de responsabilidade civil do Estado, por conta de ações de seus agentes, das quais teriam resultado danos materiais e morais.” Nesse contexto, entendeu-se que inexiste responsabilidade estatal no presente caso, in verbis: (...) forçoso concluir que as alegações trazidas pelos recorrentes não se sustentam, notadamente por não haver extrapolação do dever de informar, tampouco expressões depreciativas ou injuriosas, até mesmo fatos da vida pessoal sem interesse informativo. A tese de que as notícias e imagens foram fornecidas pelos agentes públicos que apuravam o caso também não prospera, por absoluta falta de provas nesse sentido. (...) 6. As matérias jornalísticas juntadas aos autos informam sobre uma briga de vizinhos que se prolongou por longos anos, entretanto, não se vislumbra vinculo etiológico direto e imediato entre as informações trazidas e o alegado abalo emocional ou psicológico à falecida. (...) Nessa esteira, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal